Tribunal: TJES
Processo: 5017788-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017788-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE BATISTA DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017788-90.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
JOSE BATISTA DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistente o débito impugnado pelo consumidor (no valor total de R$ 5.882,15), bem como o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pela inadmissibilidade do recurso por suposta violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pela rejeição do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a autorização sequencial de pagamentos via cartão de crédito no dia 05/04/2023 (os quais foram realizados em relação a tributo do Estado de São Paulo), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de mais de R$ 5.000,00 em minutos, como ainda autorizou as referidas transações relativamente a títulos oriundos de outra unidade da federação, sem qualquer outra medida de segurança adicional que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrido).

(5). Ainda que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
no que se refere à declaração de inexistência do débito impugnado relativo às transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(7). Por tudo isso, devida a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida a partir da falha perpetrada pela Recorrente, sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)